Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO POR DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não demonstrado nos autos que houve má prestação de serviço e/ou má-fé por parte da requerida inerente ao contrato de consórcio entabulado entre as partes litigantes, não há que se falar em indenização por danos morais vindicada pelo consorciado desistente, pois essa caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.
2. Apelação cível conhecida e não provida.